Tribunal: CARF
Processo: 35013.002549/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2003
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a apreciação de questões subjetivas, tais como, ausência de prejuízo ao erário, ausência de má-fé ou dolo por parte da contribuinte.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO PELA TOMADORA DO SERVIÇO ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.941/2009. IMPOSSIBILIDADE. STJ - RESP 1164452/MG).
O § 1o art. 31 da Lei 8.212 de 19/91, com a redação da Lei 9.711 de 1998, vedava a compensação de créditos do estabelecimento da empresa onde tenha havido a retenção de 11% com débitos de outros estabelecimentos.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (STJ - REsp 1164452/MG).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.002549/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2003
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, não havendo permissivo legal que autorize a apreciação de questões
subjetivas, tais como, ausência de prejuízo ao erário, ausência de má-fé ou dolo
por parte da contribuinte.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO PELA TOMADORA DO SERVIÇO
ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. PERÍODO ANTERIOR À
LEI 11.941/2009. IMPOSSIBILIDADE. STJ - RESP 1164452/MG).
O § 1o art. 31 da Lei 8.212 de 19/91, com a redação da Lei 9.711 de 1998,
vedava a compensação de créditos do estabelecimento da empresa onde tenha
havido a retenção de 11% com débitos de outros estabelecimentos.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (STJ -
REsp 1164452/MG).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.002549/2004-14
Fl. 26444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-32.569, da
6aTurma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA – DRJ/SDR (fls.
26332/26359), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento consubstanciado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD/DEBCAD) - no 35.690.714-7, no valor
original, consolidado em 27/07/2004, de R$ 11.070.866,35, com ciência pessoal, por intermédio
de representante legalmente qualificado, em 30/07/2004, conforme assinatura aposta na folha de
rosto da notificação (fl. 4).
Consoante consta no “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
(fls. 262/266), o lançamento corresponde às contribuições devidas à Seguridade Social,
referentes à parte patronal e o adicional em função do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (Gilrat), aquelas devidas pelos
segurados empregados sujeitas a retenção, assim como, as contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Terceiros. A Notificação refere-se ao período de janeiro/1999 a setembro/2003 e o
débito foi constituído pela constatação das seguintes irregularidades, conforme discriminadas no
Relatório da NFLD:
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES:
3.1-Período: 01/1999
Conforme Folhas de Pagamentos dos empregados, Rescisões Contratuais e Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GRPS apresentada pela empresa, foram apuradas
diferenças de contribuições devidas, destinadas à Seguridade Social.
3.2.-Período 02/1999 à 09/2003 (16.047.680/0001-39)
O débito foi constituído pelo não recolhimento das contribuições devidas a Seguridade
Social no estabelecimento centralizador (16.047.680/0001-39), onde são registrados os
funcionários, elaborada as folhas de pagamento de empregados, escriturados os
pagamentos a contribuintes individuais (sócios, autônomos e transportadores
autônomos) a seu serviço e informadas as GFJP's-Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informação à Previdência Social.
Fl. 26445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

De acordo com o que dispõe o Art.31 parágrafo 1o da Lei 8.212/91, juntamente com o
que determina o Art. 3o inciso III da IN-INSS/DC-No 67 de 10/05/02 e o Art.212 § 6o da
IN-INSS/DC-N°100 de 18/12/03; não foram considerados como crédito para
compensação de débito do estabelecimento centralizador os recolhimentos efetuados
pelo estabelecimento filial (16.047.680/003-15), cujas as GFIP’s, informadas registra o
Cód.de Recolhimento- 906 (Sem Movimento)
3.4-Período: 04/1999 à 01/2002 (16.047.680/0004-81)
Conforme Folhas de Pagamentos dos empregados, Rescisões Contratuais e Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GRPS/GPS apresentada pela empresa, foram
apuradas diferenças de contribuições devidas, destinadas à Seguridade Social.
Os valores de base de cálculo foram obtidos a partir dos lançamentos contábeis
das Notas Fiscais de Serviço/Fatura de mão de obra, por não terem sido apresentados os
Contratos de Prestação de Serviços e as Notas Fiscais de Serviço/Fatura solicitados por meio de
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos. A base de cálculo foi apurada por
aferição indireta, com base no valor das notas fiscais de serviço/fatura de mão de obra, de acordo
com o percentual estabelecido no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação
dada pela Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, c/c o artigo 219, parágrafos 1o a 4o e 7o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), uma vez
que a autuada não apresentou guias de recolhimentos referentes às retenções. A base de cálculo
foi apurada no percentual de 30%, conforme previsto na legislação que trata da obrigação de
retenção, discriminada na notificação e seus demonstrativos.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de fls. 269/280, onde principia afirmando que a autuação apresentaria vícios que
implicariam em sua nulidade. Nessa linha, defende que a Notificação seria nula de pleno direito,
pois, em que pese o pagamento do tributo, sob o ponto de vista da fiscalização teria sido
considerado como não pago, como se não tivesse sido cumprida a obrigação principal. Afirma
que, ao proceder ao levantamento contestado, a autoridade fiscal lançadora não teria observado
que os créditos apurados já se encontravam recolhidos via mecanismo legal da retenção, estando,
por conseguinte, extintos, conforme dispõe o artigo 2o , § 1°, parte final, da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18/12/2003. Assim, segundo seu entendimento, o lançamento decorre de
mero erro de campo da GFIP, isto é, um mero erro verificável em uma obrigação acessória, uma
vez que afirma ter quitado a obrigação principal. Complementa que prestou serviços, de onde
decorreram emissões das respectivas notas fiscais, por vezes por meio de suas filiais, e por
consequência, as devidas retenções legais. Num segundo momento, foram apurados os débitos e
recolhidos, nos prazos legais, os saldos remanescentes das contribuições, sem nenhum erro.
Destaca que a análise dos documentos auditados, ou da conta corrente no banco de dados da
Administração Tributária atestaria o montante de R$ 8.120.023,90 como valor de retenções,
conforme planilha que apresenta, no período de fevereiro de 1999 a setembro de 2003, o que não
teria sido desconsiderado pela fiscalização. Dessa forma, teria adimplido regularmente suas
obrigações fiscais, que são objeto do lançamento, assim: “O que se quer deixar bem claro é que
o tributo foi pago. Entendeu a AFPS que ele foi pago de forma incorreta, ou seja, erro na forma,
erro na obrigação acessória, mas, independente disso e do conhecimento da verdade real, fora
lavrada a NFLD como se o tributo não tivesse sido pago.”
Em tópico intitulado como “Do Direito”, alega a então impugnante que no
decorrer do procedimento fiscal a autoridade lançadora não considerou, indevidamente, a
utilização, a título de compensação, por parte do CNPJ 16.047.680/0001-39, dos valores retidos
pelos CNPJ's das filiais de Manaus e Camaçari ( respectivamente CNPJ’s 16.047.680/0004-81 e
16.047.680/0003-15) e sustenta a possibilidade de compensação entre estabelecimentos da
Fl. 26446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

mesma pessoa jurídica, mediante aplicação da Circular Conjunta/
INSS/DIRAR/CGARREC/CGFISC n.° 04 de 21 de março de 2003. Requer assim, que: “...seja
aplicada a regra constitucional da compensação, mais precisamente aceita e destacada pela
Circular Conjunta n.° 04/2003, sendo, por esta aplicação, considerados todos os valores de
retenção compensados entre a sua matriz e as suas filiais para a real apuração dos valores
lançados na NFLD.” Argumenta ainda que, por um equívoco de enquadramento, teria recolhido
aos cofres públicos valores a maior relativos ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT/Gilrat),
durante 3 anos consecutivos, conforme passa a explicitar em Apenso à impugnação. Desta
forma, à existência da existência de aventado recolhimento a maior, requer que o valor de crédito
em seu favor seja levantado, por meio de diligência, para fins de restituição dos valores
recolhidos indevidamente, com a devida correção legalmente estabelecida. No Apenso I da
impugnação, são ainda aduzidas, diferenças de base de cálculo nas rescisões trabalhistas; guias
de recolhimento que não teriam sido computadas e divergências de base de cálculo nas folhas de
pagamento.
Antes da impugnação ser submetida a julgamento, entendeu a autoridade
julgadora de primeira instância pela baixa dos autos em diligência, para que a fiscalização se
pronunciasse sobre os argumentos, documentos e planilhas apresentadas, com elaboração de
informação e ciência à interessada, conforme o despacho de fls. 850/851. Em atendimento a tal
diligência, foi elaborada pela fiscalização a Informação de fls. 959/965, sendo proposta a
alteração dos valores lançados em diversas competência, pelos motivos apontados em tal
informação. Cientificada da Informação prestada pela fiscalização, a contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 1023/1024, onde informa que teria peticionado junto à Administração
Tributária a realização de uma operação interna de “Ajuste de CNPJ”. Requer assim, a suspensão
do julgamento da impugnação até que sejam ultimados tais ajustes. Entendeu a autoridade
julgadora de piso por nova baixa dos autos em diligência, para que fossem complementadas as
informações prestadas pela fiscalização, nos termos do despacho de fl. 1028/1030. À vista dessa
nova solicitação de diligência foram prestadas as informações de fl. 1090, onde é sugerida a
manutenção do lançamento relativo ao SAT/Gilrat.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. À vista dos argumentos da
impugnação, documentos acostados e das informações prestadas pela fiscalização, foi decidido
no julgamento de piso pela retificação do lançamento em diversas competências. Em razão da
exoneração parcial dos valores constantes da NFLD, foi apresentado recurso de ofício (fl. 1177).
Devido ao recurso de ofício, o processo foi encaminhado ao Segundo Conselho
onde, após recebido pela Quinta Câmara, foi devolvido à origem para que o contribuinte fosse
cientificado da decisão de piso e aberto prazo para apresentação de recurso voluntário.
Anexados aos autos Despacho de fls. 1178/1179, que trata do pedido de “Ajuste
de CNPJ” pleiteado pela contribuinte, além da informação de fl. 1180, que dá conta de ação
judicial proposta pela autuada, onde requer a análise da impugnação somente após a análise do
ajuste de guias/CNPJ.
Foi interposto recurso voluntário (fls. 1194/1226), onde a recorrente inicia
destacando que: “...o caso concreto não se amolda às questões envolvendo a compensação de
contribuições sociais entre estabelecimentos uma vez que os estabelecimentos nos quais foram
perpetradas as retenções de 11% (onze por cento) não possuíam mão-de-obra alocada nos seus
CNPJs à época da ocorrência dos supostos fatos geradores tendo sido toda mão-de-obra para a
prestação de serviços cedida pela matriz da empresa.”
Fl. 26447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Em sede de preliminares, é suscitada a nulidade do julgamento de primeira
instância, por descumprimento de ordem judicial, conforme liminar deferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 2006.33.00.017875-1, cuja cópia é anexada. Afirma ter impetrado
referida ação judicial, em decorrência da existência de questões prejudiciais ao julgamento da
NFLD objeto do presente lançamento, relacionadas com o pleito administrativo de ajuste de
CNPJ cujo requerimento tramitaria sob a numeração 35013.003001/2006. A liminar deferida
determinou que somente após o trânsito em julgado desta questão prejudicial é que seria viável
adentrar no julgamento de mérito da NFLD 35.690.714-7 autorizando, ainda, que fosse proferida
uma única decisão, no julgamento da NFLD em questão, que abarcasse todas as questões
envolvidas. Entretanto, aduz que a ordem judicial não teria sido cumprida, uma vez que a
decisão de piso não tratou da questão relativa ao pedido de ajuste de CNPJ e, tampouco, não teria
sido proferida decisão atinente à questão. Também requerido o reconhecimento da decadência do
direito de lançamento de parte do crédito tributário e reiterados os argumentos de que o
lançamento decorre de descumprimento de obrigação acessória, por mero erro de preenchimento
de campo da GFIP, isto é, um mero erro verificável em uma obrigação acessória, uma vez que
afirma ter quitado a obrigação principal.
Na sequência, afirma a contribuinte que possuía folha centralizada na sua matriz,
conforme autorizava a legislação vigente à época, prestando, contudo, os serviços contratados
em diversas localidades do país utilizando-se da mão-de-obra centralizada na sua matriz, mesmo
que tais serviços fossem faturados pelas suas filiais que não possuíam mão-de-obra alocada,
possibilidade esta que entende não vedada pelo ordenamento jurídico. Desta forma, sobre os
valores destas notas fiscais, emitidas pelas filiais, os clientes procediam com a retenção dos 11%
previstos na lei 8.212, de 1991 (art, 31), gerando o direito da empresa (lato sensu) proceder,
incontinenti e sem qualquer necessidade de autorização administrativa, haja vista a outorga legal
prevista no artigo 31, § 1°, da Lei 8.212/91, a compensação no estabelecimento cedente da mão-
de-obra. Ocorre que suas filiais não possuíam funcionários registrados, servindo apenas para
emitir as referidas notas fiscais, em observância à legislação Federal e Municipal do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer natureza (ISS), as quais determinam que, para os serviços da
natureza prestada pela recorrente, o ISS será devido na municipalidade onde os mesmos forem
prestados. Assim, procedidas as retenções de 11% pelos clientes, incidentes sobre as faturas das
filiais, a matriz da empresa recorrente, estabelecimento cedente da mão-de-obra, ao proceder
com os cálculos das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos seus funcionários
(art. 22, da lei 8.212/91), procedia na forma que a referida legislação lhe facultava, pois, sendo a
matriz o único estabelecimento cedente da mão-de-obra, estava esta legalmente autorizada a
proceder com as compensações perpetradas. Nesse ponto é citada jurisprudência e reproduzidas
ementas de acórdãos administrativos e judiciais e em continuidade é defendido que algumas
normas aplicadas ao lançamento não seriam válidas, com destaque para o artigo 212, § 6o, da
Instrução Normativa INSS/DC n.° 100, de 18 de dezembro de 2003, que estaria sendo aplicada a
fatos geradores anteriores à sua publicação. Também aduzida a ausência de prejuízo ao erário,
assim como ausência de má-fé ou dolo da recorrente, que afirma jamais ter deixado de cumprir
para com as suas obrigações tributárias principais, conforme entende comprovado. Conclui
pugnando pela reforma da decisão de piso, com a declaração da improcedência do lançamento e
afirma juntar aos autos toda a documentação envolvida (Folhas de Pagamentos, GFIP’s, GPS’s,
Notas Fiscais, RAIS e relatórios de divergências).
A decisão da 12a Vara da Justiça /Federal de 1a Instância no estado da Bahia,
relativa ao Mandado de Segurança no 2006.33.00.017875-1, foi acostada às fls. 1249/1251, e
apresenta o seguinte dispositivo:
Fl. 26448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Diante do exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para determinar que a
autoridade só analise o âmago das NFLD's 35.690.714-7 e 35.962.100-7 depois da
preclusão da decisão do requerimento 35013.003001/2006.
Poderá, entretanto, optar pelo julgamento simultâneo dos pleitos, examinando, na
mesma peça, inicialmente, as razões constantes do requerimento de ajuste de CNPJ e
depois o âmago das aludidas NFLD's.
Às fls. 26240/26244 a contribuinte apresentou manifestação, onde requer,
aplicação ao presente caso da nova redação do §1° do artigo 31 da Lei no 8.212, de 1991,
alterado pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Invoca para tanto, o inciso I e alínea “b” do
inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966) e novamente pleiteia a total desconstituição do lançamento tributário.
Os autos foram remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para apreciação e julgamento do recurso. Em sessão de julgamento da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara desta 2a Seção, ocorrida em 29 de agosto de 2011, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conheceram do recurso de ofício, conheceram do
recurso voluntário e decidiram pela anulação da decisão de primeira instância, para que fosse
conferida ciência ao recorrente do resultado das diligências fiscais de fls. 939/945 e 1052,
abrindo-lhe prazo para manifestação e posterior emissão de nova decisão. Tudo conforme o
Acórdão no 2302-01.351, 29 de agosto de 2011 (fls. 26248/26254),
Reaberto assim, o prazo para impugnação da NFLD, após a ciência do resultado
das diligências, sendo apresentada a manifestação de fls. 26262/26296, onde a autuada
reapresenta as mesmas linhas de defesa já explicitadas alhures, distribuídas nos seguintes tópicos
da peça impugnatória:
- Lei 11.941/09. retrooperação benigna. artigo 106, I e II, alíneas a e b, do CTN,
aplicação ao caso concreto;
- da decadência parcial dos lançamentos tributários;
- da finalidade de obtenção de receitas tributárias e da função social do tributo;
- do antecedente normativo tributário das contribuições sociais para a seguridade
social;
- imperiosa distinção entre obrigação tributária principal e acessória.
- da ocorrência do fato gerador nas contribuições sociais e sua relação com a
retenção de 11% instituída pela lei 9.711, de 1998;
- do procedimento adotado pela defendente/autuada e o seu confronto com a
postura da fiscalização/INSS - autuante;
- do posicionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social e dos
tribunais pátrios;
- da ausência de prejuízo ao erário; da ausência de má-fé ou dolo da defendente;
- da imputação de ofício. art. 163, do CTN;
- adicional ao SAT.
Submetido a novo julgamento de primeira instância, a impugnação foi julgada
procedente em parte. Foi reconhecida pela DRJ/SDR a decadência do direito de lançamento de
parte do crédito tributário e também procedida à redução de valores em diversos períodos de
Fl. 26449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

apuração da Notificação, conforme minuciosamente explicitado nos fundamentos do voto
proferido no julgamento de piso. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO. 5 ANOS.
Após a edição da Súmula vinculante no 08, pelo STF, as contribuições previdenciárias
passaram a se sujeitar ao prazo decadencial de cinco anos. Tratando-se de tributo sujeito
a lançamento por homologação, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
tem lugar com a ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
Entretanto, caso não tenha havido recolhimento parcial dos valores devidos, não há
atividade do contribuinte a ser homologada, logo, aplica-se a regra do inciso I do art.
173 para o início da contagem do prazo decadencial, ou seja, o termo inicial para a
contagem deste prazo ocorre no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
contribuição poderia ter sido lançada.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RETENÇÃO
11%.
COMPENSAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O § 1o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, afirmava que o valor retido deve ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e compensado pelo
RESPECTIVO estabelecimento da empresa cedente. O vocábulo “respectivo”,
empregado no texto legal, demonstra que o legislador quis vincular e restringir a
possibilidade de compensação dos valores retidos ao estabelecimento emissor da nota
fiscal e prestador dos serviços. Impossível, portanto, a compensação dos valores retidos
com contribuições devidas por estabelecimentos distintos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Relativamente ao pedido de “ajuste de CNPJ”, os processos de nos
35013.003664/2006-6, 35013.003665/2006-12 e 35013.003883/2006-49, tratam de tal
requerimento e encontram-se apensados ao processo no 35013.000014/2007-43, tendo sido
indeferido o pleito, pelas razões expostas nos respectivos despachos. A seu turno, o processo no
35013.000014/2007-43 encontra-se apensado ao presente processo.
No Acórdão ora objeto de recurso (acórdão no 15-32.569, da 6a Turma da
DRJ/SDR) consta a seguinte informação, relativa ao pedido de ajuste de CNPJ
Em relação à solicitação da empresa para que o pedido de suspensão do presente
processo para aguardar a apreciação do pleito de ajuste de CNPJ nas guias de
recolhimento, deve-se observar que os processos acostados aos autos (fls. 834, 838, 930
e 935) já foram atendidos. Quanto ao processo no 35013.003001/200645, de acordo com
o despacho de fls. 1140 e 1141, o pedido do contribuinte foi negado, sob a justificativa
de que o ajuste no CNPJ somente é cabível quando houver erro por parte do
contribuinte ou do agente arrecadador, o que não ocorreu no caso sob análise, pois as
guias de retenção foram recolhidas no CNPJ do estabelecimento emissor da NF,
conforme determina a legislação.
Reporto que o presente processo foi indevidamente encaminhado à Procuradoria
da Fazenda Nacional, por indevida lavratura de Termo de perempção (fl. 26365). Entretanto,
após localização do recurso apresentado tempestivamente pela autuada, os autos retornaram ao
estágio anterior para continuidade.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 26396/26434), onde novamente
principia destacando que: “...o caso concreto não se amolda às questões envolvendo a
compensação de contribuições sociais entre estabelecimentos uma vez que os estabelecimentos
Fl. 26450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

nos quais foram perpetradas as retenções de 11% (onze por cento) não possuíam mão-de-obra
alocada nos seus CNPJs à época da ocorrência dos supostos fatos geradores tendo sido toda
mão-de-obra para a prestação de serviços cedida pela matriz da empresa.”
Em sequência é advogada a nulidade do julgamento de piso, sob argumento de
descumprimento da liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2006.33.00.017875-
1. Afirma ter impetrado referida ação judicial, em decorrência da existência de questões
prejudiciais ao julgamento da NFLD objeto do presente lançamento, relacionadas com o pleito
administrativo de ajuste de CNPJ, cujo requerimento tramitaria sob a numeração
35013.003001/2006. Acresce que a liminar deferida em juízo determinou que somente após o
trânsito em julgado desta questão prejudicial é que seria viável adentrar no julgamento de mérito
da NFLD 35.690.714-7, autorizando, ainda, que fosse proferida uma única decisão, no
julgamento da NFLD em questão, que abarcasse todas as questões envolvidas. Entretanto,
entende a recorrente que referida liminar não teria sido cumprida, uma vez que a decisão de piso
não tratou da questão relativa ao pedido de ajuste de CNPJ e, tampouco, não teria sido proferida
decisão atinente à questão. Alega ainda, que no bojo da decisão ora recorrida haveria indicação,
sem provas, de que a questão prejudicial já foi apreciada e indeferida, porém, não teria
conhecimento de tal decisão em primeira instância (“não foi regularmente intimada da mesma,
se é que a mesma já foi proferida)”. Acrescenta que:
Como cediço os atos administrativos sói se aperfeiçoam quando ocorre a publicidade
(princípio da publicidade) do ato, não antes desta. Esta publicidade, que no caso
concreto somente se aperfeiçoa com a regular intimação do interessado não ocorreu no
caso em voga. E mais. O processo em questão ainda não teve o seu trânsito em julgado,
o que mantém o seu status de questão prejudicial, na forma do comando judicial.
No mesmo sentido o processo em voga não foi apreciado no bojo do processo que ora é
objeto de recurso, como autorizou o comando judicial, fato este que inviabiliza o
prosseguimento do PAF ora recorrido devendo o mesmo ser baixado em diligência à
DRF competente com a anulação do Acórdão 15-32.569-6 – 6a Turma da DRJ/SRD,
haja vista fulminada a decisão em razão da sua nulidade absoluta diante a afronta ao
comando judicial supra-indicado (descumprimento de ordem judicial).
O caso em tela revela acintoso descumprimento de ordem judicial, desrespeito este não
tolerado pelo Ordenamento pátrio e cuja conseqüência, além de tornar nulo o
julgamento proferido pela primeira instância administrativa, pode configurar crime.
De outra sorte, percebam Ilmos. Conselheiros que o argumento trazido a lume para
afastar o pedido de operação concomitante que supostamente fora indeferido no PAF
n°35013.003001/2006-45 (fl. 24.985) foi o seguinte:
"[...] o pedido do contribuinte foi negado, sob a justificativa de que o ajuste no CNPJ
somente é cabível quando houver erro por parte do contribuinte ou do agente
arrecadador, o que não ocorreu no caso sob análise, pois as guias de retenção foram
recolhidas no CNPJ do estabelecimento emissor da NF[...]" (fl. 24.985)
Ora Ilmos. Conselheiros, a retenção é devida pelo emitente da NF ou do cedente da
MO? Ou tempo em que ocorreram os fatos geradores a legislação de regência
determinava a retenção na NF e compensação pelo agente cedente da MO, podendo não
haver, como é o caso concreto, identidade entre estes estabelecimentos.
No mais, questiona a ora recorrente, somente para deixar claro e evidente a
prejudicialidade da questão envolvendo o pleito de operação concomitante, que a
fundamentação trazida no suposto indeferimento, além de não possuir previsão
legal, tratando-se, por conseguinte de mera discricionariedade e voracidade
fiscalista, contraria o que estabeleciam os normativos que regiam a referida
operação, a saber:
(...)
Fl. 26451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Onde se encontra a necessidade de ocorrência de erro indicada pelo suposto
julgamento do pleito de operação concomitante...?
Diante do todo exposto, pugna a recorrente pela declaração de nulidade da decisão de
primeira instância devendo esta ser anulada e restar sobrestada, após a declaração de
nulidade, até que as questões prejudiciais constantes do requerimento do ajuste de
CNPJ estejam preclusas, na forma da decisão judicial cuja eficácia não foi
suspensa até a presente data.
Citando jurisprudência é requerida pela autuada a aplicação ao presente caso, da
nova redação do §1° do artigo 31 da Lei no 8.212, de 1991, alterado pela Lei no 11.941, de 2009,
sob fundamentos de aplicação do inc. I e alínea “b” do inc. II do artigo 106 do CTN. Afirma que
a nova redação do parágrafo §1o, teria meramente interpretado a norma e autorizando a
compensação das retenções devidas ao INSS entre qualquer estabelecimento da empresa. Assim
de acordo com a alteração da redação do parágrafo em questão, a conduta compensar retenção
entre estabelecimentos teria sido interpretada adequadamente, para indicar que a compensação
entre estabelecimentos é viável, deixando de figurar enquanto contrária a qualquer exigência de
ação ou omissão, para fins de aplicação do artigo 106, inciso II, alínea “b” do CTN. Aduz tratar-
se de norma meramente interpretativa, viabilizando assim sua retroação na forma do art. 106, I,
do CTN e respalda sua pretensão com os seguintes argumentos:
(...)
A novel redação da alínea b em destaque impõe, para viabilizar a sua aplicação, a
observação de exigências, quando da existência de ato não definitivamente julgado.
São eles: a) ter a nova lei deixado de tratar o ato cometido enquanto "contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão"; b) não ter havido fraude, e; c) "não tenha
implicado em falta de pagamento".
Como luva a novel redação benéfica do § 1o do art. 31 da Lei 8.212/91 cai no processo
administrativo derivado da NFLD em voga.
No caso concreto há processo administrativo em curso, ou seja: não há ato
(lançamento tributário - NFLD, art. 142 do CTN) definitivamente julgado. Nesta mesma
direção a alteração do § 1o do art. 31 da Lei 8.212/91, na forma alhures transcrita,
interpretou a regra deixando de "tratar como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão" a compensação das retenções ao INSS entre estabelecimentos da mesma
empresa, elemento constitutivo da NFLD 35.690.714-1.
A ausência de fraude, elemento indispensável para que as benesses da nova legislação
possam ser desfrutadas pela Empresa, resta evidente no caso em questão. Esta evidência
decorre da formalização de todas as operações de compensação realizadas perante o
Fisco Federal, na forma da vasta documentação fiscal já constante nos autos.
O último elemento necessário para que a recorrente pudesse usufruir do benefício da
nova interpretação legislativa de forma retroativa é não ter o regime de compensação
estabelecido pela mesma implicado em "falta de pagamento de tributo". Mais uma vez a
lealdade da empresa no que tange à lisura das suas condutas fiscais comprova a
irrefutável ausência de prejuízo ao Erário. Há de se destacar que o caso concreto trata de
glosa de compensações documental e efetivamente realizadas com créditos
regularmente constituídos mediante retenções de 11% procedidas sobre as notas fiscais
emitidas pela empresa. Créditos estes que, insta destacar, possuem presunção legal de
existência e liquidez.
Ao contrário do quanto afirmado pelo acórdão ora recorrido (fl. 24.978) a ora recorrente
não "deixou de recolher as contribuições devidas pelo estabelecimento matriz". A ora
recorrente, nos exatos termos do artigo 156, II, do CTN, extinguiu o crédito tributário
por meio de compensações, estas glosadas pelo Fisco em razão de interpretação
meramente fiscalista e já suplantada, como visto.
Fl. 26452
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Do exposto, conclui-se que a alteração legislativa operada pelo artigo 26 da Lei
11.941/09 ao parágrafo primeiro do artigo 31 da Lei 8.212/91 permite a aplicação da
alínea b do inciso II do artigo 106 do CTN ao caso espelhado pela NFLD 35.690.714-1.
Esta aplicação tem o condão de fazer retroagir os efeitos da alteração perpetrada pela
novel legislação à data das compensações realizadas e, com o devido respeito,
indevidamente glosadas, desconstituindo o lançamento tributário in totum.
(...)
O sentido desta alteração legislativa, que veio a interpretar a norma pela autorização da
compensação das retenções entre estabelecimentos da mesma empresa, é justamente
colocar pá de cal sobre esta divergência interpretativa. De toda evidência trata-se de
norma meramente interpretativa a teor do artigo 106, inciso I do CTN.
A alteração legislativa em comento não ampliou os tributos com os quais a
compensação com as retenções poderá ser realizada e tampouco modificou
substancialmente a sistemática de retenção e compensação, fato este que ressalta a sua
natureza meramente interpretativa.
A aplicação do art. 106, I do CTN ao caso concreto da NFLD 35.690714-7 demonstra-
se imperiosa fazendo cair por terra a aludida notificação fiscal.
E mais. No caso em voga evidencia-se a seguinte situação, com todo o respeito,
esdrúxula e incompatível com o bom senso, qual, diga-se de passagem, não é avesso
ao Direito:
Considerando que a ora recorrente teve contra si lançado valor correspondente ao
crédito que possui, haja vista que tendo havido glosa da compensação, crédito no
mesmo importe surge para a ora recorrente, a partir do trânsito em julgado do presente
processo (prejudicial (já declarada judicialmente) e suspensão da prescrição tanto para o
Fisco executar, quanto para o contribuinte requerer a restituição, administrativa ou
judicialmente); = R$ 6.929.005.10 (histórico);
Considerando que o crédito constituído é, ainda, composto pela multa punitiva, a
qual, em razão de norma benéfica que deixou de classificar a conduta como
contrária à lei (art. 106, do CTN), não pode ser aplicada ao caso (retroatividade
benigna);
Considerando, ainda, que, além do acima exposto, o crédito lançado é corrigido
pela SELIC acumulada, assim como os correlatos créditos da ora recorrente,
originados pelo lançamento em questão (R$ 6.929.005.10 (histórico)), na forma da
legislação de regência;
Chega-se à conclusão lógica de que credor e devedor têm o mesmo volume de
créditos um contra o outro e nada mais.
Volta a ora recorrente a indicar o acerto do seu pleito de operação concomitante,
operação esta que resolveria de forma natural e legal a questão ora submetida a
tanta celeuma e dispêndio de recursos públicos em nítida afronta à razoabilidade e
eficiência, faz crer...
(...)
Após apresentar síntese dos fatos, passa a recorrente a discorrer sobre o
“antecedente normativo tributário das contribuições sociais para a seguridade social.”, e quanto
à: “imperiosa distinção entre obrigação tributária principal e acessória”. A partir de tais
narrativas, defende que a presente Notificação seria decorrente de mero erro material de
preenchimento de documentos, tratando-se assim, de descumprimento de obrigação acessória,
não ensejadora de lançamento de tributo. Argui que, em momento algum teria dado causa a
prejuízo ao erário e tampouco pretendeu esconder de forma lesiva os procedimentos adotados a
título de compensação, tendo procedido com o adequado carreamento de recursos aos cofres da
Previdência Social e prestado todas as informações acerca das suas compensações, realizadas por
meio dos competentes documentos fiscais. Sustenta que, nada mais ocorreu do que equívocos de
Fl. 26453
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

preenchimento da documentação fiscal envolvida (cumprimento equivocado de obrigação
tributária acessória). Pois, apenas por questões de ordem fiscal local (municipal) emitiu as suas
Notas Fiscais de prestação de serviços utilizando-se das suas filiais, visando, tão somente.
racionalizar questões contábeis e fiscais envolvendo o recolhimento do Imposto Sobre Serviços
(ISS) incidente sobre a sua atividade econômica. Afirma que tal fato restaria mais do que
configurado, diante da absoluta inexistência de mão-de-obra nas suas filiais, em especial diante
da sua filial Camaçari (CNPJ 16.047.680/0003-09), destarte, não poderia ter prestado serviços
com cessão de mão-de-obra pela sua filial se a mesma não possuía mão-de-obra alocada, na
forma das RAIS constantes dos autos. Reforça que:
(...)
Efetivamente quem prestou os serviços por meio da utilização de mão-de-obra foi a
matriz da empresa e ora recorrente, único estabelecimento que possuía mão-de-obra
registrada à época e durante o período abarcado pelos lançamentos constantes da NFLD
impugnada.
A matriz cedeu a mão-de-obra, não as suas filiais. Ocorre que por questões de direito
tributário local (municipal) as filiais emitiram as respectivas Notas Fiscais dos serviços
prestados pela matriz (mão-de-obra), nada mais.
Este equívoco, no entanto, acabou por gerar uma série de outros erros de preenchimento
de guias uma vez que as retenções foram perpetradas no CNPJ das respectivas filiais
(emitentes das NFs) e as demais guias de recolhimento (GPS e GFIP) foram
preenchidas com o CNPJ da matriz, empresa que cedeu a mão-de-obra uma vez que
somente esta possuía colaboradores registrados.
Erros de preenchimento de guias podem ser retificados a qualquer tempo, como de
conhecimento pleno de Vv. Sas. seja pelo próprio contribuinte, seja por meio de
procedimento denominado "ajuste de CNPJ", procedimento este previsto no MANAR.
O mero descumprimento ou cumprimento inadequado destas obrigações acessórias gera,
quando muito, a aplicação de multa fixa por campo cuja alteração se mostra necessária.
Jamais o descumprimento de uma obrigação acessória implicará na necessidade de
recolhimento em duplicidade de obrigação principal como faz a autarquia crer por meio
da sua decisão ora recorrida.
Insta destacar que a recorrente realizou pleito de "ajuste de CNPJ" (requerimento n°
35013.003001/2006) junto à primeira instância administrativa porém, tal pleito foi
denegado, estando pendente de apreciação do recurso interposto, sem justificativa
plausível e repleto de evasivas em demonstração de sanha arrecadatória sem
precedentes e que, em ultima ratio, fere os princípios da eficiência, lhaneza e ética.
Não há meios jurídicos e lógicos que viabilizem a re-cobrança de valores devidamente
recolhidos pelo contribuinte a título de obrigação principal por conta de mero
descumprimento ou cumprimento equivocado de obrigação tributária acessória de
preenchimento de guia, como quer a autarquia.
A RECORRENTE RECOLHEU AOS COFRES PÚBLICOS A TEMPO E MODO AS
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
UTILIZANDO-SE
DE
SISTEMÁTICA
COMPENSATÓRIA AUTORIZADA POR LEI. OCORRE QUE PREENCHEU
DOCUMENTOS FISCAIS DE FORMA EQUIVOCADA, EQUÍVOCO ESTE
PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO E QUE JÁ FORAM AFASTADAS PELA NOVA
INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Não pairam dúvidas sobre esta realidade. Somente a matriz possuía mão-de-obra
alocada no seu CNPJ à época. Logo, somente esta poderia sofrer retenções e proceder
com as devidas compensações a cada competência uma vez que o fato gerador desta
contribuição é a existência de mão-de-obra e não a emissão de NF.
Uma das questões que deve ser respondida por Vv. Sas. quando do julgamento é a
seguinte: pode o descumprimento de obrigações acessória (preenchimento equivocado
Fl. 26454
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

de um número) resultar na desconsideração dos recolhimento realizados (obrigação
principal) e imposição de novo recolhimento? Ou será que a autarquia possui dever
legal, ético e moral de proceder e autorizar que a recorrente proceda com os devidos
ajustes e retificações necessárias nos campos equivocadamente preenchidos com o
ajuste de CNPJ?
E mais. Houve prejuízo ao erário que justifique o grau de formalismo exigido pela
autarquia quando a mesma possui conhecimento da existência dos créditos
aproveitados?
Minimamente vexatória e antiética a situação na qual a autarquia, quando um
contribuinte recolhe tributo a maior com ou sem preenchimento equivocado de
documentos a mesma se queda silente, satisfeita com o recolhimento ainda que
"indevido", mas quando o contribuinte recolhe devidamente o tributo, porém com o
preenchimento equivocado de guia a autarquia, na sua sanha arrecadatória, desconstitui
os recolhimentos para lançar tributo recolhido e aplicar pesadas multas.
Lamentável não somente o tratamento deferido aos contribuintes como a postura moral
e ética da autarquia.
A recorrente tem o direito de retificar os documentos fiscais emitidos com lançamento
de números equivocados (trocados) por meio de um mero "ajuste de CNPJ", uma vez
que jamais lesou ou visou lesar o Fisco tendo recolhido aos cofres públicos os valores
que devia à época a título de contribuições sociais.
Em tópicos intitulados “Da ocorrência do fato gerador das contribuições sociais e
a sua relação com a retenção de 11% instituída pela lei 9.711/98” e “Do posicionamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social e dos tribunais pátrios”, defende a recorrente que o
dever de retenção das contribuições, conforme disposto no artigo 31, da lei 8.212, de 1991, seria
modalidade obrigacional denominada obrigação tributária acessória. Assim, o ato retenção não
passaria de mera antecipação, da obrigação principal, cujo fato gerador é "remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços". Por consequência, pela sistemática
arrecadatória prevista na norma, retêm-se 11% do quantum presumivelmente devido pela
empresa, o qual deve ser abatido, ou compensado, conforme prescrito na lei, pelo
estabelecimento cedente da mão-de-obra, quando este for efetuar o pagamento da contribuição
previdenciária de toda a sua folha e não o estabelecimento emitente da nota fiscal. A partir desse
ponto, citando jurisprudência administrativa e judicial, passa a recorrente a novamente advogar
que, inobstante a emissão das notas fiscais pelos estabelecimentos filiais, a cessão de mão-de-
obra teria ocorrido unicamente pelo estabelecimento matriz, cabendo portanto a este, a
compensação da indevida retenção ocorrida, uma vez que não teria havido cessão de mão-de-
obra pelas filiais. Nessa linha apresenta os seguintes argumentos:
9 - DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E A SUA RELAÇÃO COM A RETENÇÃO DE 11% INSTITUÍDA
PELA LEI 9.711/98.
(...)
E porque o estabelecimento cedente de mão-de-obra e não aquele que emite a nota
fiscal ou fatura, no caso concreto?
A resposta a este questionamento é evidente. Somente quem possui mão-de-obra
alocada no seu CNPJ é que poderá sofrer a incidência sobre esta massa salarial por meio
das contribuições sociais, haja vista que o fato gerador das contribuições em questão é
a existência de mão-de-obra alocada, na forma do artigo 195, I, a da CF/88 e
entendimento pacificado pelo STJ e acima disposto. Assim, quem não possui mão-de-
obra alocada não se enquadra enquanto contribuinte.
Fl. 26455
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

A recorrente possuía folha centralizada na sua matriz, conforme autorizava a
legislação vigente à época, prestando, contudo, os serviços contratados em diversas
localidades do país utilizando-se da mão-de-obra centralizada na sua matriz,
mesmo que tais serviços fossem faturados pelas suas filiais que não possuíam mão-
de-obra alocada, possibilidade esta não vedada pelo Ordenamento pátrio.
Para melhor visualização dos procedimentos compensatórios adotados pela recorrente,
esta, após a medição mensal de serviços, emitia nota fiscal por uma das suas filiais ao
cliente (tomador dos serviços).
Sobre os valores destas notas fiscais emitidas pelas filiais integrantes do pólo ativo da
presente demanda, os clientes procediam com a retenção dos 11% previstos na lei
8.212/91 (art. 31), gerando o direito da empresa (lato sensu) proceder, incontinenti e
sem qualquer necessidade de autorização administrativa, haja vista a outorga legal
prevista no artigo 31, § 1o, da lei 8.212/91, a compensação no estabelecimento
cedente da mão-de-obra.
Ocorre que as suas filiais não possuíam quaisquer funcionários registrados (RAIS
nos autos), servindo apenas as mesmas para emitir as referidas notas fiscais em
observância à legislação Federal (Dec. 406 e LC 116/03) e Municipal do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer natureza (ISS), as quais determinam que, para os serviços da
natureza prestada pela recorrente, o ISS será devido na municipalidade onde os mesmos
forem prestados.
Procedidas as retenções de 11% pelos clientes, incidentes sobre as faturas das filiais, a
matriz da empresa recorrente, estabelecimento cedente da mão-de-obra, ao proceder
com os cálculos das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos seus
funcionários (art. 22, da lei 8.212/91), procedia na forma que a referida legislação lhe
facultava, qual seja:
(...)
Sendo a matriz o único estabelecimento cedente da mão-de-obra, estava esta legalmente
autorizada a proceder com as compensações perpetradas,
A partir deste encontro de contas entre valores retidos nas filiais, filiais estas que não
cederam mão-de-obra para a execução dos serviços, com os valores devidos pela
matriz a título de contribuições previdenciárias - débito, estabelecimento cedente de
toda a mão-de-obra utilizada na consecução dos seus fins sociais, a matriz gerava os
documentos fiscais inerentes ao recolhimento e prestação das devidas informações ao
INSS (GFIP, SEFIP, GPS, Folha, etc.) com o recolhimento a tempo e modo do quantum
debeatur originado pela ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Percebam Ilmos. Julgadores que a recorrente JAMAIS deixou de cumprir para com as
suas obrigações tributárias principais, haja vista que, conforme já tratado alhures e
devidamente comprovado pelos documentos de recolhimento e extratos de créditos
anexos, esta promoveu o ingresso de pecúnia equivalente a 20% incidentes sobre a folha
de remunerações, abatidos deste valor aquele referente à retenção de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais emitidas na prestação de serviços mediante utilização de mão-de-
obra, conforme ateriam as GFIP's, GPS's, SEFIP's, Notas Fiscais, comprovantes de
retenção e demais documentos ora carreados aos autos.
Ocorre que, mesmo diante da lisura e legalidade do procedimento acima adotado, a
autarquia, no momento da sua fiscalização, e a despeito de ter evidenciado os créditos
das filiais compensados com a matriz, simplesmente ignorou esta realidade jurídica
vindo a lavrar a NFLD ora impugnada veementemente. E pior, o fez sob a
desacompanhada alegação de que a matriz teria recolhido a menor exatamente os
valores dos quais se compensou na forma da lei, conforme atesta o Relatório de
Notificação Fiscal de Lançamento na sua folha 02.
De logo evidencia-se que o artigo 31, § 1o, da Lei 8.212/91, com a redação que lhe foi
dada pela Lei 9.711/98 não veda em hipótese alguma o aproveitamento dos créditos
retidos entre a matriz e as suas filiais quando estas não possuam mão-de-obra alocada.
A letra da lei é clara ao estabelecer que "será compensado pelo respectivo
Fl. 26456
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento
dos segurados a seu serviço”.
(...)
Ou seja: juridicamente as filiais sequer realizaram o fato gerador da obrigação
tributária relativa às contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga
aos funcionários da matriz o que inviabiliza a ocorrência das retenções
perpetradas, haja vista que estas são uma forma de mera "antecipação" do
quantum devido a título de contribuições. Logo, se não há ocorrência do fato
gerador da exação principal por meio de contribuição social, não há falar-se em
retenção devida e legal.
(...)
Se a filial não possuía mão-de-obra alocada no seu CNPJ, como pode a mesma ter
cedido mão-de-obra ao seu contratante? Sem mão-de-obra alocada nas suas filiais
as mesma se conformam enquanto contribuintes desta exação diante da não
ocorrência do fato gerador? Como pôde a mesma vir a sofrer uma antecipação
(retenção) daquilo que sequer era devido?
Na seara regulatória dos direitos e deveres dos particulares, ao contrário daquela que
regula a atividade da Administração, plenamente vinculada à lei e na qual o
administrador público somente pode fazer ou deixar de fazer o que se encontra previsto
em lei, impera o princípio sob a égide do qual o setor privado está apenas proibido de
agir em desconformidade com os ditames legais. Quer isto dizer que, ao contrário da
Administração, ao particular só está vedada a conduta contrária à lei o que não ocorreu e
não ocorre no caso sob oculis.
10 - DO POSICIONAMENTO DO CONSELHO DE RECURSOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
Destaca a recorrente que a própria Autarquia, através da sua 4a Câmara Superior de
Julgamento já pacificou a possibilidade da compensação entre estabelecimentos
diversos (diferentes CNPJ's), cabendo, quando muito, mera aplicação de multas
oriundas do descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Neste sentido o voto
vencedor do representante do Governo, llmo. Sr. Francisco Assis de Oliveira
Júnior, quando do julgamento do recurso n.° 37367.001095/2003-91, da 4a Câmara
de Julgamento o qual gerou o Acórdão n.° 2027/2004:
(...)
A compensação perpetrada pela recorrente encontrava-se, ainda, disciplinada na aludida
OS 209/99 a qual prevê, no seu item 34.5:
34.5 - O Gerente Regional de Arrecadação e Fiscalização/Chefe de Divisão da
circunscrição em que esteja o estabelecimento centralizador da contratada poderá, a
pedido dessa, autorizá-la a compensar os valores- retidos em outros
estabelecimentos, desde que:
I
- A nota fiscal, fatura ou recibo se refira a serviços prestados em competências
anteriores, exceto aquela imediatamente anterior, a de sua emissão, ou sejam
emitidas após a conclusão da obra ou o termo final do contrato;
II -
As
contribuições
correspondentes,
relativas
às
competências
anteriores, tenham sido integralmente recolhidas.
É mais uma constatação de que o procedimento adotado pela recorrente está em total
conformidade para com as próprias normas infralegais expedidas pela Autarquia, tendo,
quando muito, deixado a mesma de proceder com a obrigação acessória de requisitar tal
compensação. Ou será que a autoridade que procederá com esta análise possui
discricionariedade absoluta para autorizar ou não o procedimento? Só autoriza o
procedimento quando lhe for conveniente?
Fl. 26457
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Ocorre que a referida OS 209/99 não tem competência para limitar o exercício do
direito a compensação estabelecido no artigo 31, § 1o, da Lei 8.212/91, haja vista que a
legislação ordinária competente não impôs, nem sequer atribuiu à normas infralegais,
competência para tanto. Sendo assim, da referida norma só se aproveita a indicação de
que tal compensação entre estabelecimentos é válida e legal, pois toda e qualquer
limitação a este exercício de direito configura-se extrapolação das limitações ao poder
normativo infralegal o qual deve ser meramente interpretativo.
Neste mesmo sentido (adequação da compensação entre estabelecimentos), agora na
seara judicial, encontramos o magistral Acórdão proferido pela Exma. Desa. Federal,
Dra. Marga Barth Tessler, da Eg. 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região
quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 2005.04.01.019009-9/PR, assim
ementado:
(...)
Conforme amplamente tratado alhures na presente peça, o fato gerador das
contribuições sociais em questão é a existência de folha de salários ou remunerações
devidas aos funcionários alocados no CNPJ da empresa (vide ementas do STJ acima).
Sendo a sistemática de retenção mera norma procedimental que visa tão somente
implementar uma "antecipação" a título de contribuição social devida na competência,
evidente resta que somente poderá ocorrer retenção nos casos em que haja cessão de
mão-de-obra, fato este que não ocorreu nas filiais da recorrente uma vez que não existia,
à época, qualquer vínculo estabelecido com colaboradores na forma das RAIS anexas.
Não há, por este motivo, meios de autorizar a realização das retenções perpetradas se
não ocorreu no caso concreto o fato gerador das contribuições sociais diante da
inexistência de massa salarial (base de cálculo e fato gerador).
No caso concreto, não havendo a obrigação tributária principal nas filiais (ausência de
vínculos) não há como se firmar a legalidade da retenção à este título pelo simples fato
de ser juridicamente inviável reter antecipadamente o que não é devido finalisticamente
(princípio da legalidade estrita e ausência de fato gerador que viabilize a retenção).
Pelo exposto, equivocada demonstra-se a decisão recorrida, pois a mesma ressalta e
esclarece que o procedimento adotado pela recorrente é inviável, haja vista que as
retenções não podem ser considerados recolhimentos indevidos. Ora se não foram
indevidos, devem ser compensados pelo estabelecimento cedente de mão-de-obra. Uma
coisa ou outra (compensação da retenção ou compensação simples), jamais, como quer
o Fisco, impossibilidade de ambas (a retenção foi devida, mas a compensação não).
De fato, quando existe mão-de-obra alocada no CNPJ da filial, diante da ocorrência do
fato gerador da obrigação principal da contribuição social em questão, as retenções
serão devidas. Ocorre que, no caso concreto a situação fática é relevantemente diferente,
porém passível de solução semelhante.
Não haviam funcionários registrados nas filiais (ausência de cessão de mão-de-
obra). Estes se encontravam registrados unicamente na Matriz da recorrente,
estabelecimento cedente de mão-de-obra. Logo, as filiais não poderiam ter sofrido as
retenções diante da ausência absoluta da ocorrência de fato gerador (massa salarial) o
que reveste aquelas retenções enquanto recolhimentos indevidos autorizando, na forma
da decisão guerreada, a compensação perpetrada pela recorrente utilizando-se os
próprios argumentos da decisão hostilizada, direito este que somente surgirá,
cumpre destacar, após o trânsito em julgado do processo ora discutido (suspensão
da prescrição para o fisco e contribuinte - questão prejudicial).
Pondera ainda a recorrente, que desde a publicação da Lei 9.711, de 1998,
legislação que implementou a metodologia de arrecadação por meio da retenção de 11%, até a
edição da Instrução Normativa INSS no 100, de 2003, nenhum texto normativo, teria disciplinado
a questão envolvendo a emissão de nota fiscal e compensação dos valores retidos com outros
estabelecimentos da mesma empresa, no sentido de vedação nos casos em que não haja mão-de-
Fl. 26458
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

obra alocada. Dessa forma, argui que a referida IN INSS 100/2003 seria inaplicável ao presente
lançamento, uma vez que inexistente à época de ocorrência dos fatos geradores que deram azo à
Notificação. Nesse linha, argumenta que a despeito de ter surgido a disciplina infralegal da
sistemática de compensação, dois óbices jurídicos impediriam a sua aplicação ao caso concreto:
“a) irretroatividade da lei tributária, mesmo que meramente interpretativa; e b) Instrução
Normativa não é lei e o CTN não trata de "legislação tributária" (art. 96, do CTN) no seu artigo
106.” Repisa a contribuinte que jamais teria deixado de recolher as contribuições devidas a
tempo e modo e tampouco deixado contabilizar a forma de dispêndio e origem de tais obrigações
tributárias principais, tendo gerado as GFIP's, SEFIP's e GPS's na forma da lei. Assim, a
Administração Tributária somente poderia desconsiderar atos ou negócios jurídicos quando
constatada a ocorrência de dissimulação ou fraude. Citada ainda a Circular Conjunta
INSS/DIRAR/CGARREC/CGFISC no 04, de 21 de março de 2003, foi editada pela Diretoria
Geral do INSS, que afirma disciplinar a atividade consubstanciada na sistemática de arrecadação
e compensação do percentual de 11% retidos sobre o valor das notas fiscais. No tópico “Da
ausência de prejuízo ao erário. da ausência de má-fé ou dolo da recorrente”, volta a autuada a
defender que não teria havido qualquer prejuízo ao erário, e que: “Diante da ausência completa
de vedação legal à compensação efetuada pela recorrente, e mais, da autorização da
compensação das retenções entre estabelecimentos prevista na OS 209/99, item 34.5 e Circular
Conjunta n.° 04, evidente resta a boa-fé da recorrente não podendo ser-lhe imputada qualquer
pena decorrente da sua conduta.” Pondera que na espécie, a aplicação do comando do art. 136
do CTN deve ser temperada com a combinação dos artigos 108, inc. lI e 112, do mesmo diploma
legal, haja vista que a interpretação da lei tributária deve ser pautada na sua forma mais favorável
ao contribuinte, mormente nos casos em que não se configura o dolo, fraude, má-fé, simulação
ou dano ao erário. Conclui que, não tendo havido cessão de mão-de-obra, não haveria, da mesma
forma, ocorrência do fato gerador que respaldasse as retenções realizadas, o que autorizaria a
matriz a proceder com as compensações realizadas diante de previsão legal expressa, uma vez
que tais retenções consubstanciaram, então, recolhimento indevido. Ao final são apresentados os
seguintes requerimentos:
14 - REQUERIMENTOS.
Ex positis, a recorrente, convicta de estar de mãos dadas ao melhor Direito pátrio,
requer, sucessivamente:
1 - a declaração de nulidade do acórdão guerreado em razão da inobservância do mesmo
no que tange à questão prejudicial consubstanciada na liminar deferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 2006.33.00.017875-1 (constante dos autos), qual trata de
questões prejudiciais relacionadas com o pleito administrativo de ajuste de CNPJ cujo
requerimento tramita sob a numeração 35013.003001/2006, pelas razões expostas
alhures no presente recurso;
2 - seja aplicada retroativamente a lei 11.941 /09 combinada com o artigo 106, do CTN
para que seja declarada adequada a conduta compensatória da ora recorrente;
3 - seja reformada a decisão ora hostilizada com a declaração da improcedência dos
lançamentos efetuados na NFLD35.690.714-7 uma vez que o procedimento adotado
pela empresa recorrente é peculiar e distinto dos demais casos nos quais os contribuintes
se compensam entre matriz e filiais utilizando créditos oriundos da retenção de 11%
porém, com mão-de-obra alocada em ambos os estabelecimentos;
4 - seja acolhido o argumento alinhavado no que tange ao mero descumprimento de
obrigação acessória no preenchimento equivocado de documentos fiscais para que lhe
seja autorizada a retificação destes documentos por meio de mero "ajuste de CNPJ" a
ser procedido pela autarquia, ajuste este que resolveria toda a questão demonstrando que
o mero equívoco de preenchimento não pode dar suporte ao lançamento realizado uma
Fl. 26459
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

vez que com a alteração de simples números a questão estará resolvida sem prejuízo ao
erário;
5 - caso seja ultrapassado este argumento, o que somente se aventa pela cautela, em
pleito sucessivo, pugna a recorrente seja declarado que as retenções de 11% (onze por
cento) perpetradas nas suas filiais que não possuíam mão-de-obra alocada sejam
consideradas enquanto recolhimentos indevidos, na forma da combinação dos artigos
195, I, a da CF/88 e 22 da Lei 8.212/91. Por via de conseqüência, sendo indevidos,
como de fato são, a matriz não agiu de forma ilegal ao proceder com as compensações
realizadas uma vez que a legislação em vigente à época e ainda vigente (Lei 8.212/91)
autoriza o procedimento compensatório levado à cabo por se tratar o mesmo de
recolhimento indevido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
28/06/2013, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 26363. Tendo sido o recurso protocolizado
em 21/10/2008, conforme carimbo aposto na página inicial (fl. 26396), por servidor da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade - Inocorrência
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em suas razões recursais, salvo as exceções
previstas em lei, são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Suscita a recorrente a declaração de nulidade do Acórdão recorrido. Para tanto,
advoga que teria havido descumprimento da liminar deferida nos autos do Mandado de
Segurança n° 2006.33.00.017875-1. Afirma ter impetrado referida ação judicial, em decorrência
da existência de questões prejudiciais ao julgamento da NFLD no 35.690.714-7, objeto do
presente lançamento, relacionadas com o pleito administrativo de ajuste de Guias/CNPJ, cujo
requerimento tramitaria sob a numeração 35013.003001/2006. Acresce que a liminar deferida em
juízo determinou que somente após o trânsito em julgado desta questão prejudicial é que seria
viável adentrar no julgamento de mérito da presente NFLD, ou que fosse proferida uma única
decisão, que abarcasse todas as questões envolvidas. Assim, afirma que a referida liminar não
teria sido cumprida, uma vez que a decisão de piso não teria tratado da questão relativa ao
pedido de ajuste de CNPJ e, tampouco, não teria sido proferida decisão atinente à questão. Alega
ainda, que no bojo da decisão ora recorrida haveria indicação, sem provas, de que a questão
prejudicial já foi apreciada e indeferida, porém, não teria conhecimento de tal decisão em
primeira instância, não tendo sido regularmente intimada da mesma, se é que proferida.
De pronto deve ser destacado o fato de que, na própria peça recursal textualmente
afirma a autuada, que seu pedido de “Ajuste de CNPJ” teria sido denegado, estando pendente de
apreciação do recurso interposto.
Insta destacar que a recorrente realizou pleito de "ajuste de CNPJ" (requerimento n°
35013.003001/2006) junto à primeira instância administrativa porém, tal pleito foi
Fl. 26460
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

denegado, estando pendente de apreciação do recurso interposto, sem justificativa
plausível e repleto de evasivas em demonstração de sanha arrecadatória sem
precedentes e que, em ultima ratio, fere os princípios da eficiência, lhaneza e ética.
Ou seja, a contribuinte, apesar de alegar que não teria sido formalmente
cientificada de qualquer decisão quanto a seu pedido, contraditoriamente atesta que teve seu
pedido indeferido, inclusive com apresentação de recurso. Conforme esclarecido no Relatório, os
processos de nos 35013.003664/2006-6, 35013.003665/2006-12 e 35013.003883/2006-49, que
tratam do pedido de “ajuste de CNPJ”, encontram-se apensados ao processo no
35013.000014/2007-43, tendo sido indeferido o pleito, pelas razões expostas nos respectivos
despachos. E o processo no 35013.000014/2007-43 encontra-se apensado ao presente processo.
A decisão relativa ao pedido de “Ajuste de Guia/CNPJ”, objeto do processo no
35013.003001/2006-45, foi acostada aos autos nas fls. 1178/1179. Em tal expediente, decidiu o
Sr. Chefe do Serviço de Orientação da Arrecadação Previdenciária da Delegacia da Receita
Previdenciária (Searp/DRP) em Salvador/BA, que não se aplicaria ao caso em análise o
procedimento de ajuste de guia, como requerido pela contribuinte, razão pela qual foi indeferido
o pleito, sendo determinado que fosse dada ciência à interessada de tal decisão. Destaco os
seguintes excertos de tal decisão, datada de 20/10/2006:
1. Trata-se de solicitação de ajuste de guias, através da mudança de identificador
(CNPJ), de filial para matriz, haja vista a emissão da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD n° 35.690.714-7 contra a requerente, pelo Serviço de Fiscalização,
tendo por origem, resumidamente, glosas de valores compensados na matriz com
contribuições recolhidas no CNPJ 16.047.680/0003-09, de estabelecimento filial,
decorrente de retenções sobre notas fiscais de prestação de serviço, de que trata o art. 31
da Lei 8.212/91;
2. Melhor esclarecendo: a empresa procedeu à compensação de contribuições
previdenciárias devidas pelo estabelecimento matriz com contribuições retidas sobre
notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelo estabelecimento filial, e no CNPJ
deste (estabelecimento filial) recolhidas, infringindo, em tese, o disposto no art. 31,
parágrafo 1 0;
3. Adicionalmente, informações prestadas pelo contribuinte dão conta de que os
serviços foram prestado, efetivamente, pelos empregados da matriz, uma vez que o
estabelecimento filial aqui mencionado fora criado apenas formalmente, para atender a
uma exigência do contratante (Prefeitura Municipal de Camaçari), sem que se tenha
jamais alocado ali qualquer empregado;
(...)
7. Cumpre previamente esclarecer que, conforme o Manual de Procedimentos da
Arrecadação - MANAR, ajuste de guia, no caso de pessoas jurídicas, é o procedimento
através do qual o Auditor Fiscal da Previdência Social ou o servidor autorizado
procedem à alteração de informações (como código de pagamento, competência,
número identificador do contribuinte etc) de guias constantes do banco de dados da
Arrecadação Previdenciária, tendo em vista a ocorrência de erro cometido pelo
contribuinte no momento do preenchimento da guia, ou cometido pelo agente
arrecadador;
8. Do acima exposto, ressalte-se que o procedimento de ajuste aplica-se apenas à
hipótese de erro do contribuinte ou do agente arrecadador, comno dito, podendo ser
realizado por requerimento destes ou ainda ex officio quando a necessidade de ajuste for
identificada pelo próprio servidor, tudo conforme o previsto no Manual de
Procedimentos da Arrecadação;
9. Após as considerações acima, passemos à análise do solicitado.
10. Em princípio, parece-nos que a situação trazida à nossa análise pela requerente não
se enquadra nas hipóteses que autorizam a realização do ajuste das guias, tendo em vista
Fl. 26461
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

que não ocorreu qualquer erro no preenchimento das mesmas ou na transmissão das
respectivas informações por parte dos agentes arrecadadores, uma vez que tais guias
foram recolhidas de acordo com as notas fiscais respectivas e em conformidade com a
legislação aplicável;
11. Reforça o entendimento acima o fato de o Auditor Fiscal responsável pela lavratura
da NFLD, podendo fazer o ajuste aqui solicitado, à época em foi realizada a ação fiscal -
uma vez que era e é competente para realizar esse procedimento -, não o fez, o que
demonstra o entendimento do Auditor e do Serviço de Fiscalização, que com ele anuiu,
de ser inaplicável ao caso o procedimento de ajuste de guia;
12. Acrescente-se que, conforme prevê o MANAR, para ser realizado ajuste de guia
para a qual haja NFLD lavrada - que, agora, já é o caso aqui em análise - é necessário o
cancelamento prévio da NFLD, cuja competência é do Serviço de Orientação da
Recuperação de Créditos, desde que haja concordância do Servido de Fiscalização,
conforme previsto no MANAR;
13. Destaque-se que, segundo previsão do Código Tributário Nacional, em seu art. 145,
o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude
de: I - impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; e III - iniciativa de oficio da
autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Como o ajuste de guia
solicitado pela requerente implica - e é exatamente esse o objetivo do pedido - a
alteração (redução) do valor do lançamento, vê-se, logo, a impossibilidade de que o
mesmo seja realizado por decisão unilateral do SEARP, tendo em vista não constar das
competências deste Serviço as atividades relacionadas ao previsto nos incisos do art.
145 do CTN, acima citados, que estão, isto sim, no âmbito da competência do Serviço
de Contencioso Administrativo Previdenciário (incisos I e 11) e do Serviço de
Fiscalização Previdenciária (inciso III);
14. Com relação ao disposto na Circular Conjunta ENSS/DIRAR/CGARREC /CGFISC
n.° 04, de 21/03/2003, que autoriza a utilização dos créditos decorrentes de pagamentos
ou de recolhimentos indevidos entre os estabelecimentos da empresa para compensação
de contribuições previdenciárias devidas, observados os requisitos ali previstos,
entendemos que cabe pronunciamento do Serviço de Contencioso Administrativo, sob
cuja análise já se encontra a NFLD aqui referida;
15. De nossa parte, entendemos, enfim, não se aplicar ao caso aqui em análise, por todas
as razões acima expostas, o procedimento de ajuste de guia, como requer o contribuinte,
razão por que deixamos de atender ao pedido;
16. Cientifique-se o requerente e, em seguida, encaminhe-se ao SECAP (04.401.4), para
conhecimento e pronunciamento, se couber, com retomo a este Serviço para
arquivamento.
A contribuinte foi cientificada da decisão exarada pela Searp/DRP Salvador por
intermédio do Ofício SEARP/DRP SALVADOR no 032/2006, datado do mesmo dia 20/10/2006.
O processo de “Ajuste de Guia” foi encaminhado ao Serviço de Contencioso Administrativo
(Secap) da DRP/Salvador, que proferiu, na data de 30/04/2007, o seguinte despacho, constante
da fl. 1180 do presente processo e, com aposição de ciência, retornou o processo ao Searp:
1. O Juiz da 12° Vara da Seção Judiciária da Bahia, em 11/01/2007, deferiu
parcialmente a medida liminar do MS acima referido para determinar que a autoridade
só analisasse o âmago da NFLD em epígrafe depois da preclusão da decisão do
requerimento 35013.003001/2006.
2. O processo 35013.003001/2006 foi respondido pelo setor competente em 20/10/2006,
conforme despacho ora juntado aos autos, tendo indeferido o pedido da empresa de
alteração de CNPJ nas guias de recolhimento (GPS).
Um dos processos apensados ao processo no 35013.000014/2007-43 é o processo
de no 35013.003883/2006-49, que foi aberto, indevidamente, apenas para receber uma petição
protocolizada pela Tenace Engenharia, onde se requer o exame do pedido de “Ajuste de Guia”
Fl. 26462
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

(processo no 35013.003001/2006-45) antes da análise da impugnação relativa à presente NFLD.
Ocorre que a contribuinte apresentou o que qualificou como Recurso Voluntário, documento
datado de 03/01/2007, onde requer a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de ajuste de
CNPJ/Guia e que lhe seja garantido: “...o ajuste de guia requerido relocando-se os créditos das
suas filiais para o CNPJ da sua matriz fazendo com que o banco de dados da Arrecadação
Previdenciária passe a retratar a realidade dos fatos ocorridos assegurando todos os direitos
envolvidos.” Essa petição (recurso) foi, novamente de forma indevida, autuada em um novo
processo e encontra-se nas folhas 2/10 do processo no 35013.000014/2007-43, que se encontra
apenso. Consta na fl. 17 do processo no 35013.000014/2007-43, o seguinte despacho:
1 - Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão prolatada no processo
administrativo n° 35013.003883/2006-49 relativo a NFLD/35.690.714-7, conforme
relatório do SIPPS às fls.13, recebido em 03/01/2007 no Protocolo Geral/GEX/Salvador
(fls.10) e encaminhado a esta UARP pelo SEREC em 26/01/2007 (fls.12);
2 - Embora o interessado seja vinculado a esta UARP, verifica-se no relatório SIPPS As
fls.14 que, a NFLD/35.690.714-7 foi recebida no Serviço de Análise de Defesas e
Recursos (04.401.4) em 22/02/2007;
3 - À Chefia desta UARP/Brotas, sugerindo encaminhamento do presente processo
aquele Serviço visando a celeridade processual.
Conforme se constata no reporte acima, os processos que tratam do recurso
relativo ao pedido de “Ajuste de Guia”, foram juntados ao presente processo (no
35013.002549/2004-14, relativo à NFLD no 35.690.714-7), para que fosse analisado de forma
conjunta e simultânea. Assim, no Acórdão ora objeto de recurso, além da impugnação relativa à
NFLD no 35.690.714-7, houve também a efetiva análise do “recurso” referente ao pedido de
Ajuste de Guia/CNPJ, onde destaco os seguintes excertos das fls. 26342 e 26356:
(...)
A impugnante defende a possibilidade de compensação de valores retidos entre seus
estabelecimentos, afirmando que ela encontrava-se prevista na Circular Conjunta
INSS/DIRAR/CGARREC/CGFISC no 04, de 21/03/2003. A referida Circular,
entretanto, tratava da compensação de contribuições previdenciárias de que trata o art.
89 da Lei no 8.212/91, ou seja, da compensação de valores indevidamente recolhidos, a
qual, como afirmado anteriormente, submetia-se a regime jurídico distinto. A própria
Circular, no item 4, registra a vedação expressa à compensação de valor retido em
estabelecimento diverso daquele em que ocorreu o fato gerador.
Em sua defesa, alega o impugnante que o recolhimento em estabelecimento diverso
importa apenas em descumprimento de obrigação acessória. De modo contrário,
entretanto, é possível afirmar que o contratante dos serviços executados mediante cessão
de mão de obra, ao efetuar o recolhimento dos valores retidos no CNPJ constante da
nota fiscal emitida pelo prestador dos serviços, cumpriu a sua obrigação nos exatos
termos previstos na lei. Não havia para o tomador dos serviços outra possibilidade, pois
o comando legal neste sentido é cristalino. Não há que se falar, portanto, em
descumprimento de obrigação acessória pelo tomador dos serviços.
Em seguida, o impugnante, como última saída, requer sejam os valores retidos
considerados como valores indevidamente recolhidos. Ora, mais uma vez, a realidade
dos fatos aponta em sentido contrário. O art. 31 da Lei 8.212, de 1991, obriga o tomador
a efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela empresa
prestadora de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Sendo assim, como
é possível considerar indevido um recolhimento efetuado estritamente nos termos
exigidos pela lei? A impossibilidade de compensação no mesmo estabelecimento
emissor da nota fiscal, por ausência de valores devidos, não torna indevidos os valores
recolhidos. Há apenas um crédito decorrente de retenção de 11%, o qual, segundo a
Fl. 26463
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

redação então vigente do § 1o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, somente pode ser
compensado com as contribuições devidas pelo mesmo estabelecimento.
(...)
Em relação à solicitação da empresa para que o pedido de suspensão do presente
processo para aguardar a apreciação do pleito de ajuste de CNPJ nas guias de
recolhimento, deve-se observar que os processos acostados aos autos (fls. 834, 838, 930
e 935) já foram atendidos. Quanto ao processo no 35013.003001/200645, de acordo com
o despacho de fls. 1140 e 1141, o pedido do contribuinte foi negado, sob a justificativa
de que o ajuste no CNPJ somente é cabível quando houver erro por parte do
contribuinte ou do agente arrecadador, o que não ocorreu no caso sob análise, pois as
guias de retenção foram recolhidas no CNPJ do estabelecimento emissor da NF,
conforme determina a legislação.
(...)
A decisão da 12a Vara da Justiça /Federal de 1a Instância no estado da Bahia,
relativa ao Mandado de Segurança no 2006.33.00.017875-1 (1249/1251) determinou que a
análise da impugnação relativa às NFLD's 35.690.714-7 e 35.962.100-7 somente se efetivasse
depois de exaurida a possibilidade de recurso relativo ao requerimento 35013.003001/2006, ou
que o julgamento dos respectivos processos ocorresse de forma simultânea, examinando, na
mesma peça, as razões constantes do requerimento de ajuste de CNPJ e o âmago das aludidas
NFLD's. Confira-se:
Diante do exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para determinar que a
autoridade só analise o âmago das NFLD's 35.690.714-7 e 35.962.100-7 depois da
preclusão da decisão do requerimento 35013.003001/2006.
Poderá, entretanto, optar pelo julgamento simultâneo dos pleitos, examinando, na
mesma peça, inicialmente, as razões constantes do requerimento de ajuste de CNPJ e
depois o âmago das aludidas NFLD's.
Registro que tal liminar foi confirmada por sentença, pelo juízo de primeira
instância, sem apresentação de recurso pela parte vencida e negado provimento à remessa oficial,
tornando-se definitiva.
Portanto, em que pese entendimento contrário da recorrente, houve a efetiva
análise, de forma simultânea, do pedido relativo ao Ajuste de Guia/CNPJ e da presente NFLD.
Cumprida assim, a determinação proferida no processo judicial (julgamento simultâneo dos
pleitos). O que se verifica, é a insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento, uma vez
que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso quanto ao pedido de ajuste de
guia/CNPJ, conforme os excertos do acórdão acima reproduzidos.
Ao tratar de nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o Decreto
no 70.235, de 1972:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 26464
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando
pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Sem razão assim a recorrente quanto aos argumentos de nulidade do julgamento
de piso por descumprimento de decisão judicial, uma vez que houve a análise, de forma
simultânea, do pedido relativo ao Ajuste de Guia/CNPJ e da autuação relativa à presente NFLD,
conforme a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2006.33.00.017875-1.
Mérito
No que se refere às diversas linhas de defesa apresentadas pela contribuinte em
sua peça recursal, verifica-se que tais argumentos também foram suscitados na impugnação. Em
que pese os argumentos contrários expendidos pela autuada, entendo que a procedência do
lançamento foi devida e suficientemente fundamentada no julgamento de piso. Peço assim, vênia
para reproduzir parte do Acórdão que trata da parte mantida na presente Notificação e adoto tais
fundamentos também como minhas razões de decidir, conforme autoriza o § 3o do art. 87 do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Voto
(...)
Como se vê no relatório, a principal questão discutida nos autos é a possibilidade de a
empresa prestadora de serviços executados mediante cessão de mão de obra compensar
os valores retidos pelos contratantes com as contribuições devidas por estabelecimento
distinto daquele que emitiu a nota fiscal.
A retenção de 11% e a compensação dos valores retidos encontram-se disciplinadas
pelo art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, que assim dispunha à época dos fatos geradores:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra. observado o
disposto no § 5e do art. 33. (Redação dada pela Lei n° 9.711. de 20.11.98)
§ 1o O valor retido de que trata o caput que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa cedente da mão-de-obra quando do recolhimento das contribuições
destinadas a Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço. (Redação dada pela Lei n° 9.711. de 20.11.98)
Como se vê, o § 1o do art. 31 afirmava que o valor retido deve ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços e será compensado pelo RESPECTIVO
estabelecimento da empresa cedente. O vocábulo "respectivo", empregado no texto
legal, demonstra que o legislador quis vincular e restringir a possibilidade de
compensação dos valores retidos ao estabelecimento emissor da nota fiscal.
A lei não contém palavras inúteis. Esta é uma regra básica de interpretação jurídica.
Assim, caso fosse a intenção do legislador permitir que a compensação dos valores
retidos fosse feita com os valores devidos por qualquer dos estabelecimentos da
Fl. 26465
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

empresa, bastaria suprimir do texto a expressão "pelo respectivo estabelecimento".
Entretanto, caminhando em sentido contrário, o legislador especificou que a
compensação deveria ser feita pelo "respectivo" estabelecimento.
É importante observar que a compensação é uma forma de extinção do crédito
tributário, disciplinada no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, que assim
dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O art. 170 do CTN deixa claro, portanto, que a compensação deve ser efetuada nas
condições e sob as garantias que a lei estipular. No caso concreto, portanto, não havia
outro caminho à disposição do impugnante, a não ser compensar os valores retidos com
as contribuições previdenciárias devidas pelo estabelecimento emissor da nota fiscal.
Não sendo possível esta compensação, restava-lhe o pedido de restituição como
mecanismo para reaver os valores retidos.
Vale salientar que o art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ao disciplinar a restituição e a
compensação de valores recolhidos indevidamente à Previdência Social, não restringiu a
compensação destes créditos aos valores devidos pelo mesmo estabelecimento. Ou seja,
em se tratando de valores recolhidos indevidamente, o contribuinte poderia compensá-
los com valores devidos por qualquer um de seus estabelecimentos. Caso desejasse que
a compensação dos valores retidos pelo tomador de serviços seguisse o mesmo regime
da compensação de valores recolhidos indevidamente, bastaria o legislador, na redação
do art. 31 da lei n° 8.212,de 1991, fazer remissão ao art. 89 do mesmo diploma legal.
Ao não fazê-lo, demonstrou de modo inequívoco a intenção de criar uma disciplina
específica para a compensação dos valores retidos em razão da prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra.
A impugnante defende a possibilidade de compensação de valores retidos entre seus
estabelecimentos, afirmando que ela encontrava-se prevista na Circular Conjunta
INSS/DIRAR/CGARREC/CGFISC n° 04, de 21/03/2003. A referida Circular,
entretanto, tratava da compensação de contribuições previdenciárias de que trata o art.
89 da Lei n° 8.212/91, ou seja, da compensação de valores indevidamente recolhidos, a
qual, como afirmado anteriormente, submetia-se a regime jurídico distinto. A própria
Circular, no item 4, registra a vedação expressa à compensação de valor retido em
estabelecimento diverso daquele em que ocorreu o fato gerador.
Em sua defesa, alega o impugnante que o recolhimento em estabelecimento diverso
importa apenas em descumprimento de obrigação acessória. De modo contrário,
entretanto, é possível afirmar que o contratante dos serviços executados mediante cessão
de mão de obra, ao efetuar o recolhimento dos valores retidos no CNPJ constante da
nota fiscal emitida pelo prestador dos serviços, cumpriu a sua obrigação nos exatos
termos previstos na lei. Não havia para o tomador dos serviços outra possibilidade, pois
o comando legal neste sentido é cristalino. Não há que se falar, portanto, em
descumprimento de obrigação acessória pelo tomador dos serviços.
Em seguida, o impugnante, como última saída, requer sejam os valores retidos
considerados como valores indevidamente recolhidos. Ora, mais uma vez, a realidade
dos fatos aponta em sentido contrário. O art. 31 da Lei 8.212, de 1991, obriga o tomador
a efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela empresa
prestadora de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Sendo assim, como
é possível considerar indevido um recolhimento efetuado estritamente nos termos
exigidos pela lei? A impossibilidade de compensação no mesmo estabelecimento
emissor da nota fiscal, por ausência de valores devidos, não torna indevidos os valores
recolhidos. Há apenas um crédito decorrente de retenção de 11%, o qual, segundo a
redação então vigente do § Io do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, somente pode ser
compensado com as contribuições devidas pelo mesmo estabelecimento.
Fl. 26466
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Por fim, o contribuinte pede que se dê aplicação retroativa à nova redação do § 1o do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, dada pela Lei n° 11.941, de 2009. De fato, a referida lei
alterou a redação do citado dispositivo, que passou a ser a seguinte:
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados.
Como se vê, a partir da vigência da referida Lei, os créditos oriundos da retenção de
11% podem ser compensados com os valores devidos por qualquer estabelecimento da
empresa cedente de mão de obra. Resta saber se é possível dar ao dispositivo eficácia
retroativa, como requer o impugnante, com fulcro na alínea "b" do inciso II art. 106 do
Código tributário Nacional - CTN, que, ao tratar da aplicação da legislação tributária,
assim define:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II- tratando-se de ato não definitivamente julgado:]...
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
...
De início é importante salientar que o dispositivo invocado pelo contribuinte diz
respeito a modificações legais que venham a extinguir obrigações acessórias. Neste
sentido, atente-se ao magistério de José Eduardo Soares de Melo, que, comentando as
alíneas do inciso II do art. 106 do CTN, assim leciona:
"Percebe-se que as duas primeiras alíneas do inciso em comento, em verdade,
consubstanciam uma única diretriz. Trata-se do caso de dever cometido a um
contribuinte no sentido de promover a entrega à Fazenda de guia contendo
informações mensais referentes às suas operações mercantis. Surgindo no cenário
jurídico uma nova lei eliminando tal determinação, esta regra mais recente alcança
os fatos pretéritos ".
O dispositivo invocado pelo impugnante, portanto, é inaplicável ao caso concreto, posto
que a Lei n° 11.949, de 2009, ao permitir a compensação dos valores retidos entre
estabelecimentos diversos, não pôs fim a nenhuma obrigação acessória. Interpretá-lo em
sentido diverso implica ampliar as hipóteses de retroatividade para quase todas as
modificações ocorridas na legislação tributária, o que seguramente ofende os princípios
do Código Tributário Nacional - CTN.
Além disso, a parte final do citado dispositivo deixa claro que a aplicação da lei nova ao
ato pretérito que ainda não tenha sido definitivamente julgado somente pode ocorrer
quando a prática do ato não tenha implicado falta de pagamento de tributo. Ora, ao
compensar valores retidos entre estabelecimentos diversos, de modo contrário à
legislação em vigor, o impugnante deixou de recolher as contribuições devidas pelo
estabelecimento matriz, as quais foram objeto de lançamento.
Por fim, alega o impugnante que a impossibilidade de compensação dos valores retidos
em estabelecimento diverso daquele que sofreu a retenção ofende os princípios
constitucionais da razoabilidade e eficiência. Neste sentido, é importante salientar que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo em vigor, uma vez que à Administração Pública cabe tão-somente
dar aplicação aos comandos legais. A instância administrativa está adstrita a verificar se
o lançamento aplica-se ao caso, analisar os argumentos e provas apresentadas pelo
Fl. 26467
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

sujeito passivo, verificar se houve realmente o fato gerador da obrigação tributária e se a
lei foi corretamente aplicada ao caso. O Poder Judiciário é o órgão competente para
declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento
jurídico.
Exatamente neste sentido é a disposição contida no art. 26-A do Decreto n° 70.235, de
1972, inserida pela MP n° 449, de 2008, que assim determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou.
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de
1993. (NR)
Por esta razão, deixo de examinar as alegações de inconstitucionalidade da regra contida
no § 1o do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à Lei n° 11.941, de
2009.
Desta forma, não acolho as alegações da empresa relativamente ao cumprimento correto
e tempestivo de sua obrigação principal, uma vez que, conforme ela mesma afirma, a
maior parte de seus recolhimentos foi feita na filial inscrita no CNPJ sob o n°
16.047.680/0003-09, cujas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP informavam ausência de fatos geradores (código 906).
Conforme esclarecido no julgamento de piso, inaplicável ao presente caso as
diretrizes da Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGARREC/CGFISC n° 04, de 21/03/2003, uma
vez que tal circular regia a compensação em hipótese de recolhimento indevido de contribuições
previdenciárias, conforme o art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, situação que não se amolda aos
casos de retenções. Noutro giro, a própria Circular, no item 4, registra a vedação expressa à
compensação de valor retido em estabelecimento diverso daquele em que ocorreu o fato gerador.
Outro ponto a se destacar é o fato de que, diferentemente da tese sustentada pela
autuada, o recolhimento em estabelecimento diverso não se trata de simples descumprimento de
obrigação acessória. De fato, o contratante dos serviços executados mediante cessão de mão de
obra, ao efetuar o recolhimento dos valores retidos no CNPJ constante da nota fiscal emitida pelo
prestador dos serviços, cumpre a sua obrigação nos exatos termos previstos na lei (art. 31 e 5o do
art. 33, da Lei no 8.212 de 1991) e a norma vigente à época dos fatos era categórica no sentido de
que os valores retidos somente poderiam ser compensados pelo respectivo estabelecimento.
Advoga a recorrente que o caso concreto não se amoldaria às questões envolvendo
a compensação de contribuições sociais entre estabelecimentos: “uma vez que os
estabelecimentos nos quais foram perpetradas as retenções de 11% (onze por cento) não
possuíam mão-de-obra alocada nos seus CNPJs à época da ocorrência dos supostos fatos
geradores tendo sido toda mão-de-obra para a prestação de serviços cedida pela matriz da
Fl. 26468
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

empresa.” Nessa linha, sustenta que, efetivamente quem teria prestado os serviços, por meio da
utilização de mão-de-obra, teria sido a matriz da empresa, único estabelecimento que possuía
mão-de-obra registrada à época e durante o período abarcado pelos lançamentos constantes da
NFLD. Assim, a matriz teria cedido a mão-de-obra, não as suas filiais. Acrescenta que, por
questões de direito tributário local (municipal), as filiais emitiram as respectivas Notas Fiscais
dos serviços prestados pela matriz (mão-de-obra). Arremata que:
Este equívoco, no entanto, acabou por gerar uma série de outros erros de preenchimento
de guias uma vez que as retenções foram perpetradas no CNPJ das respectivas filiais
(emitentes das NFs) e as demais guias de recolhimento (GPS e GFIP) foram
preenchidas com o CNPJ da matriz, empresa que cedeu a mão-de-obra uma vez que
somente esta possuía colaboradores registrados.
Erros de preenchimento de guias podem ser retificados a qualquer tempo, como de
conhecimento pleno de Vv. Sas. seja pelo próprio contribuinte, seja por meio de
procedimento denominado "ajuste de CNPJ", procedimento este previsto no MANAR.
O mero descumprimento ou cumprimento inadequado destas obrigações acessórias gera,
quando muito, a aplicação de multa fixa por campo cuja alteração se mostra necessária.
Jamais o descumprimento de uma obrigação acessória implicará na necessidade de
recolhimento em duplicidade de obrigação principal como faz a autarquia crer por meio
da sua decisão ora recorrida.
Há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações. Mas, desde que antes de
cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da Administração
Tributária, noticiando o sujeito passivo de início de procedimento fiscal, a teor do caput art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Portanto, o lançamento se efetuou com estrita
observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no
70.235/1972. Dessa forma, o pedido de “Ajuste de Guia/CNPJ” apresentado pela então
fiscalizada, elaborado após o início da auditoria, não possuiria, por si só, o condão de alterar o
presente lançamento fiscal, posto que baseado em documentos e declarações contemporâneos à
sua lavratura. Ademais, conforme demonstrado e repisado, tal pedido foi objeto de análise, com
indeferimento do pleito. Por outro lado, apesar das alegações contrárias, há farta documentação
nos autos dando conta da prestação de serviços efetivada pela recorrente por intermédio das
filiais e não pelo estabelecimento matriz (tese defendida pela recorrene). As notas fiscais
emitidas nada mais representam do que a realidade dos fatos e em estrita observância da
legislação de regência do imposto de competência dos municípios incidente sobre os serviços
prestados (ISSQN). Entretanto, não se trata, de “meras questões de direito tributário local
(municipal)”. As normas gerais de tributação do ISSQN encontram-se previstas na Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2006, a qual prevê, em seu art. 3o , inc. III, que nos
casos de obras de construção civil, hidráulica e elétrica ou semelhantes, assim como, de
acompanhamento e fiscalização de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, o imposto será
devido no local da execução da obra.
Na impugnação apresentada após a nulidade da primeira decisão de piso (fls.
26262/26296), afirma a contribuinte ser: “...prestadora de serviços especializados em construção
civil (engenharia, consultoria e manutenção industrial), exercendo suas atividades em diversos
Estados e Municípios da Federação...”, possuindo folha centralizada na matriz, contudo,
prestando “...os serviços contratados em diversas localidades do país, utilizando-se da mão-de-
obra centralizada na sua matriz, mesmo que tais serviços fossem faturados pelas suas filiais”.
Entretanto, o fato é que, constam dos autos inúmeras notas fiscais, emitidas pela própria autuada,
Fl. 26469
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

dando conta de prestação dos serviços pelas respectivas filiais emitentes, serviços esses previstos
no art. 3o , inc. III, da citada LC 116, de 2006, sendo o ISSQN apontado como devido para o
município de execução da obra ou prestação do serviço. Ou seja, a obra ou serviço foi
efetivamente executada, ou prestado, no local da emissão da nota fiscal, uma vez se tratar de
caracterização de cessão de mão de obra. Por óbvio, esta mão de obra encontrava-se no local da
prestação do serviço, qual seja, o estabelecimento filial prestador do serviço e emissor da
respectiva nota fiscal, devendo ali estar alocados os respectivos empregados prestadores dos
serviços, principalmente por se tratar de municípios, e por vezes estados, distintos do
estabelecimento matriz. Desarrazoada assim a alegação de que teria a recorrente se utilizado da
mão-de-obra centralizada na sua matriz, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados
pela filial, com utilização de mão de obra no local da prestação e regular emissão de notas fiscais
(de prestação de serviços) também pela filial.
Nos termos demonstrados nos fundamentos do acórdão recorrido, também
improcede a tese sustentada pela contribuinte quanto à possibilidade de aplicação retroativa da
nova redação do §1o do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, dada pela Lei n° 11.941, de 2009. A
novel legislação, a partir da citada alteração normativa, passou a permitir que os valores retidos e
devidamente destacados na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, podem ser
compensados por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados. Entretanto, há entendimento sedimentado na jurisprudência no
sentido de que, no caso de compensações, aplica-se a legislação vigente à época do encontro de
contas, ou seja, no momento em que se procedeu ao ato de compensação. Nesse linha o julgado
do REsp 1164452/MG, do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 02.09.2010):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
(...)
Decisão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon e Luiz Fux
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro Meira.
Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado também do STJ:
(STJ, 2a Turma, AGRESP 200801882900, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJE 27/05/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. REGIME
JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN).
Fl. 26470
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

(...)
3. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em
se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico
vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à
luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do
prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o
direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa,
em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(EREsp 488992/MG).
(...)
(Precedentes: REsp 1014994/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/08/2008, ale 19/09/2008; REsp 935.755/SC, Rel. ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 10/09/2008;
AgRg no REsp 1046643/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/06/2008, DJe 08/08/2008) 6. Embargos de divergência a que
se nega provimento." (STJ, 1a Seção, PET 200701014937, Relator Ministro Luiz Fux,
WE 20/04/2009)
Também é o que vem decidindo este Conselho, com destaque para recentes
julgados deste Colegiado. Confira-se:
Acórdão no 2202-008.835 de 08/10/2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO)
INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços com
cessão de mão de obra só poderá ser realizada no documento de arrecadação GPS
referente ao mesmo estabelecimento emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, isto é, ao
específico estabelecimento que sofreu a retenção, em consonância com o parágrafo §
1.o do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991.
O campo retenção, do documento GFIP, deve refletir o valor retido até o limite do valor
destacado na nota fiscal na respectiva competência. Valores que excedam o valor
destacado devem ser declarados no campo compensação, em havendo saldo a
compensar. Não se permite, entretanto, compensar valores destinados a terceiros e,
tampouco, declarar ou compensar em estabelecimentos diferentes daquele em que
houve a retenção. Ocorrendo declaração indevida, na GFIP, de retenção a maior do que
a efetivamente suportada pelo estabelecimento, deve-se proceder com a glosa do
excesso.
Relator: Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
Acórdão no 2202-007.360 de 07/10/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO)
INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços com
cessão de mão de obra só poderá ser realizada na GPS referente ao mesmo
estabelecimento emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, em consonância com o
parágrafo §1o, art. 31, da Lei no 8.212/91.
Fl. 26471
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Relator: Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Acórdão no 2202-007.360 de 07/10/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO)
INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços com
cessão de mão de obra só poderá ser realizada na GPS referente ao mesmo
estabelecimento emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, em consonância com o
parágrafo §1o, art. 31, da Lei no 8.212/91.
Relator: Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Acórdão no 2803-002.004 de 23/01/2013
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005
(...)
COMPENSAÇÃO DE 11% RETIDO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS
COM
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
QUALQUER
ESTABELECIMENTO.
A “lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débitos e crédito da Fazenda e do contribuinte” (STJ,
REsp 1164452/MG, DJe de 02.09.2010), devendo assim ser aplicada a nova
redação do art. 31, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n.
11.941/2009.
Relator: Conselheiro Gustavo Vettorato
Acórdão no 2301-004.512 de 18/02/2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
(...)
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PELA TOMADORA DE SERVIÇO ENTRE
ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.941/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
O § 1o art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.711/98, vedava a compensação
de créditos do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção de 11% sobre a nota
fiscal de serviços com débitos de outro estabelecimento.
No período do lançamento não se aplica a legislação posterior que passou a autorizar
este procedimento, introduzida pela Lei 11.941/2009.
Relatora: Conselheira Luciana de Souza Espíndola Reis
Nesses termos, em consonância com a pacífica jurisprudência acima reproduzida,
como a compensação se deu antes da vigência da nova lei, somente devem ser observados os
comandos da redação anterior do art. 31, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, norma vigente à época de
sua operacionalização, que permitia a compensação apenas entre créditos do mesmo
estabelecimento.
Fl. 26472
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Finalmente, no tocante à natureza jurídica da retenção de 11%, incidente sobre as
notas fiscais ou faturas de prestação de serviços o STJ proferiu o seguinte entendimento,
em
acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do
Código
de
Processo
Civil
(REsp 1036375 / SP, sendo relator o ministro Luiz Fux):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC, TRIBUTÁRIO, CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. RETENÇÃO
DE 11% SOBRE FATURAS. ART. 31, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO
DA LEI No 9.711/98. NOVA SISTEMÁTICA DE ARRECADAÇÃO
MAIS COMPLEXA, SEM AFETAÇÃO DAS BASES LEGAIS DA ENTIDADE
TRIBUTÁRIA MATERIAL DA EXAÇÃO.
1. A retenção de contribuição previdenciária determinada pela Lei 9.711/98 não
configura nova exação e sim técnica arrecadatória via substituição tributária,
sem que,
com
isso,
resulte aumento da carga tributária.
2. A Lei no 9.711/98, que alterou o artigo 31 da Lei no 8.212/91,
não
criou
nova
contribuição sobre o faturamento, tampouco alterou a alíquota ou a base de
cálculo
da
contribuição
previdenciária
sobre a folha de pagamento.
3. A determinação do mencionado artigo configura apenas uma
nova sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária,
tornando
as
empresas tomadoras
de
serviço como
responsáveis
tributários pela forma de
substituição tributária. Nesse sentido, o
procedimento a ser adotado não viola qualquer disposição legal.
4. Precedentes: REsp 884.936/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/08/2008; AgRg no Ag
906.813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/10/2007, DJe 23/10/2008; AgRg no Ag 965.911/SP, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 21/05/2008;
EDcl no REsp 806.226/RJ, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
04/03/2008, DJe 26/03/2008; AgRg no Ag 795.758/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 09/08/2007. 5. Recurso especial
provido.
Também
em
decisão
submetida ao regime do artigo 543C, do CPC
(REsp 1131047/MA), sendo relator o ministro Teori Albino Zavascki), decidiu o STF no sentido
de que a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da
contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, afastada, em relação ao
montante retido, a responsabilidade supletiva da
prestadora, cedente de mão-de-obra, conforme a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-
DEOBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação
dada
pela
Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante
retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza a irregularidade apurada e o enquadramento
legal da infração. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, não há
espaço, ou permissivo normativo autorizativo, para apreciação de questões subjetivas, tais como,
ausência de prejuízo ao erário, ausência de má-fé ou dolo por parte da contribuinte. Cabe assim à
Fl. 26473
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.002549/2004-14

Autoridade Tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme
previsão normativa, uma vez presente a hipótese de sua cobrança, na espécie caracterizada pela
indevida compensação de créditos de valores retidos entre estabelecimentos distintos, por
expressa vedação legal.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 26474
DF CARF MF
Original